Tribunal: STF
Processo: HC 205431
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Art. 273 do CP. Importação de medicamentos falsos, sem registro na ANVISA e sem permissão para sua comercialização no território nacional. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Substituição da reprimenda. Reiteração de impetração anterior.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada. Ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o entendimento firmado no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, pelo crime previsto no art. 273, §1º, §1º-A e §1º-B, I, do CP, em aplicação análoga ao art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
    3. Da sentença, defesa e acusação interpuseram apelação. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento aos recursos. Aplicou, contudo, de ofício, o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fixando a reprimenda em 3 anos e 4 meses, em regime inicial aberto, e substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    4. O Ministério Público, então, interpôs recurso especial (REsp 1.723.731/SP). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, deu provimento ao REsp para afastar a incidência do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, redimensionando a pena do acusado para 5 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.
    5. Na sequência, houve a impetração de habeas corpus no STJ (HC 673.814). O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não conhecido. 
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo de 2/3. Alega, ainda, a possibilidade da fixação de regime inicial mais brando, assim como da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 
    7. Decido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, visto que este habeas corpus é mera reiteração do HC 202.404, ao qual neguei seguimento, nos seguintes termos:
    “[…]
    12. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 12.11.2018.
    13. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    14. No caso, o STJ afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa, especialmente porque o paciente responde a outra ação penal. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, embora o Plenário do STF tenha proclamado a inconstitucionalidade do preceito secundário do crime de importação de medicamento sem registro no órgão competente (art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal), nos autos do RE 979.962 (Tema 1003), a condenação imposta ao paciente envolveu, ainda, a importação de medicamentos falsos e sem permissão para sua comercialização no território nacional. 
    15. Quanto ao mais, tendo o paciente sido condenado à pena de 5 anos de reclusão, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF, no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto’” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).
    16. Por fim, deixo consignado que o caso atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator